Tribunal: CARF
Processo: 12466.721311/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721311/2013-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.174 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2011
EXPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO ANTECIPADA SOBRE EMBARQUE DE
MERCADORIA. INFRAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PREJUÍZO EFETIVO.
DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE CONDUTA.
Na ocorrência das infrações identificadas no texto legal como passíveis de
aplicação da pena de perdimento dos bens, convertida em multa equivalente ao
seu valor aduaneiro, por dano ao Erário, a pena deve ser aplicada
independentemente da constatação e/ou comprovação do efetivo dano ao
Erário.
Súmula 160 CARF.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721311/2013-41
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721311/2013-41

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo
contra decisão tomada no acórdão no 3403-003.636, de 19 de março de 2015 (e-folhas 618 e
segs), integrado pelo acórdão de embargos no 3302-005.713, de 27 de julho de 2018 (e-folhas
670 e segs), que receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2011
REGIME
ESPECIAL
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
As empresas detentoras de regime especial de exportação devem observar á risca as
exigências de caráter obrigacional, no caso concreto o fato de deixar de comunicar com
antecipação o embarque de mercadoria destinada ao exterior no prazo estipulado dá
lugar aplicação de pena em razão de não ser possível localizar e apreensão da
mercadoria.
Recurso Voluntário Negado.
(...)
ASSUSTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador 0104/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE
Conversão da Pena de Perdimento em Multa. Rito.
A aplicação de multa pecuniária em substituição da de perdimento não está condiciona á
conclusão do processo de apuração do Dano ao Erário. Caracterizada a impossibilidade
de apreensão das mercadorias, a legislação vigente determina a extinção do processo
administrativo instaurado com vistas á aplicação da pena de perdimento, no estado em
que se encontrar, e o início de um novo processo, a ser processado nos termos do
Decreto n° 70.235. de 1972. Inteligência do art. 73. caput e §§ da Lei n° 10.833, de
2003.
Procedimento Simplificado de Exportação de Petróleo. Autorização de Embarque
condicionada ao registro de Requerimento de Embarque.
No caso de exportação de óleo cru por pessoa jurídica devidamente habilitada para o
procedimento simplificado de exportação, o embarque da mercadoria para o exterior é
automaticamente autorizado mediante protocolização do respectivo requerimento de
embarque.
São considerados regulares, por aplicação retroativa de legislação posterior
(retroatividade benigna), as exportações realizadas antes da vigência da IN RFB no
1.198/2011, cujos Pedidos de Embarque tenham sido protocolizados previamente ao
embarque das mercadorias, respeitada a antecedência exigida, e desde que devidamente
instruídos com os respectivos REs.
Embarque de mercadoria sem ordem despacho ou licença, ou sem o cumprimento de
formalidade essencial. Pena de Perdimento.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721311/2013-41

Sujeita-se à pena de perdimento a mercadoria embarcada com destino ao exterior, sem
ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 698 e segs) está
relacionada à possibilidade de aplicação da pena de perdimento quando não comprovado o
efetivo dano ao Erário.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-
folhas 744 e segs, Despacho em Agravo de e-folhas 771 e segs, Complemento de Exame de
Admissibilidade de e-folhas 779 e segs e Despacho em Agravo de e-folhas 787 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 799 e segs. Pede que o recurso
especial não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
No entender da Fazenda Nacional, o recurso especial interposto pelo sujeito
passivo não pode ser admitido. Segundo alega, não há, entre os arestos comparados, “a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguída”.
Explica que:
No caso do Acórdão paradigma 9303-001.987, a análise repousou sobre a pena de
perdimento de que trata o art. 618, inciso I, do RA/2002, convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, nos termos do art. 23, § 3o, do DL n°
1.455, de 1976, combinado com o parágrafo único do art. 104, assim como com os
incisos I a XIX do art. 105, ambos do DL n° 37, de 1966, aplicada em decorrência do
embarque de mercadoria para exportação à revelia do necessário despacho aduaneiro.
Diante dos fatos, o r. colegiado constatou que não houve dano à administração
aduaneira, já que a comunicação do embarque foi feita à autoridade
fazendária/aduaneira no momento do embarque, inclusive com a entrega do laudo de
arqueação, e a Declaração de exportação foi entregue a posteriori.
Observe-se, pois, que as circunstâncias de fato são absolutamente opostas, uma vez que
quedou comprovado que houve comunicação do embarque à Autoridade Aduaneira no
momento em que ele ocorreu, ao passo que a decisão recorrida analisou situação em que
os embarques aconteceram comprovadamente antes da apresentação do pedido de
embarque das mercadorias.
Sem razão a contrarrazoante. O pano de fundo da discussão posta, em essência,
diz respeito à necessidade de que seja constatado/demonstrado o dano ao Erário como condição
para aplicação da pena de perdimento. O fato de a informação ter sido prestada em um ou em
outro momento em nada modifica o quadro, tanto quanto não o modifica o fato de o paradigma
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721311/2013-41

ter considerado que o dano à Administração não ocorreu porque a comunicação foi feita no
momento do embarque das mercadorias. Nas duas decisões enfrentaram-se circunstâncias
passíveis de serem enquadradas na hipótese legal tipificada como dano ao Erário e a pergunta
que se faz é só uma: na ocorrência da hipótese abstrata prevista em lei aplica-se a pena de
perdimento convertida em multa, independentemente do efetivo dano, ou é necessário que o
prejuízo seja identificado?
Passo ao mérito.
Sobre o mérito, como já tive oportunidade de mencionar em outras ocasiões
(do que faz exemplo a decisão tomada nos autos do processo no 10920.001676/2010-72), trata-se
de matéria que conta hoje com jurisprudência consolidada no âmbito desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Para não destoar de manifestações feitas decisões anteriores tomadas sobre o
tema, também por uma questão de economia processual, com base nas disposições contidas no
art. . 50, § 1o, da Lei 9.784/991, me socorro mais uma vez do voto proferido pelo i. Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, no acórdão no 9303-006.002, de 03/02/2018, que a seguir
transcrevo em parte na parte em que interessa ao vertente litígio.
Com base nisso, parece-me despropositada a discussão acerca da qualificação do ato ou
da extensão dos efeitos dele decorrentes. O regramento definido para operações com
esta formatação deixa nítido a intenção de coibir a forma de agir do administrado,
potencialmente lesiva ao interesse coletivo, sem a necessidade que se aponte o prejuízo
causado ou que se comprove a presença do elemento volitivo nos atos praticados.
(...)
Cumpre mencionar que não há inovação na graduação da pena associada à conduta do
agente. A observação das demais hipóteses de infração por dano ao Erário previstas na
legislação aduaneira evidencia essa prática.
CAPÍTULO II
DO PERDIMENTO DA MERCADORIA
Art. 689.Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
(...)
II-incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo,
quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da
manutenção de sua tripulação e de seus passageiros;
III-oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo
utilizado;

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721311/2013-41

IV-existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito
equivalente ou em outras declarações;
V-nacional ou nacionalizada, em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na
zona de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se a
exportação clandestina;
VI-estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
VII-nas condições do inciso VI, possuída a qualquer título ou para qualquer fim;
VIII-estrangeira, que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que
impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulteração não
influa no seu tratamento tributário ou cambial;
(...)
XI-estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;
XII-estrangeira, chegada ao País com falsa declaração de conteúdo;
(...)
XVII-estrangeira, em trânsito no território aduaneiro, quando o veículo terrestre que a
conduzir for desviado de sua rota legal, sem motivo justificado;
(...)
XIX-estrangeira, atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem públicas;
XX-importada ao desamparo de licença de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa, na forma da legislação
específica;
XXI-importada e que for considerada abandonada pelo decurso do prazo de
permanência em recinto alfandegado, nas hipóteses referidas no art. 642; e
XXI-estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
Como é fácil perceber, grande parte das infrações identificadas como dano ao Erário
tem pouca ou nenhuma relação direta com o efetivo prejuízo aos cofres públicos. São
infrações de conduta, se não vejamos: mercadoria (i) Em listas de sobressalentes (...)
quando em desacordo com as necessidades do serviço; (ii) oculta, a bordo do veículo;
(iii) destinadas à exportação clandestina; (iv) quando o documento necessário ao seu
embarque ou desembaraço tiver sido falsificado; (v) em trânsito no território
aduaneiro, quando o veículo terrestre (...) for desviado de sua rota legal (vi)
estrangeira, atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem públicas;
(vii) importada ao desamparo de licença de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa (...) e outras.
O saudoso Ministro Teori Zavascki, quando ainda Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, proferiu relevante manifestação sobre o tema, em decisão tomada nos autos do
recurso especial no 954.526 - PR (2007/0116642-0):
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721311/2013-41

No que diz respeito ao dano, destaco que a pena de perdimento, visa resguardar não
apenas o interesse financeiro do Fisco, mas também regular as relações de comércio
exterior e proteger a indústria nacional. Se o perdimento não prescinde da
demonstração do dano para sua aplicação, não é menos verdade que, por vezes, o dano
está caracterizado pela dificuldade imposta pela conduta do importador à fiscalização
aduaneira, cuja incumbência é, por norma constitucional, da Receita Federal.
Convém destacar, ainda, que, não embarcado o restante da mercadoria, poderia ela ser
vendida no mercado interno, sem a incidência de tributos, propiciando riquíssimo ganho
às apelantes. O dano ao erário, assim, seria inconteste, porque, com os benefícios fiscais
(através da simulação de exportação), a apelante deixaria de recolher os tributos devidos
(II, ICMS, dentre outros), fato que repercutiria na formação dos preços ao consumidor.
(grifos meus)
Percebe-se na conjugação dos verbos grifados no texto especial atenção ao dano
potencial das circunstâncias descritas. Não há menção a prejuízo causado, mas ao risco
que a conduta em si representa.
Com base em todas as considerações precedentes, conclui-se que as regras de conduta
definidas pelo Poder Público para a atuação de empresa importadora por conta e ordem
ou por encomenda e a própria infração por interposição fraudulenta, que as integra,
constituem elemento essencial de controle das operações de comércio exterior.
Condicionar a imputação de pena à demonstração do efetivo prejuízo ou a demonstração
do elemento volitivo subtrar-lhe-ia a própria essência instrumental, como meio apto a
viabilizar o monitoramento fiscal.
Ainda que a decisão supra verse sobre infração diversa da que é controvertida
nos autos, todas as premissas defendidas são aplicáveis ao caso concreto, na medida em que o
que se discute é o mesmo: a necessidade de comprovação do efetivo dano ao erário para
aplicação da pena de perdimento dos bens/conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria em face da ocorrência das hipóteses descritas no texto legal.
Por fim, temos a súmula 160 do CARF.
Súmula 160 CARF
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de
tributos ou contribuições.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.721311/2013-41

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital